Tribunal: STF
Processo: ARE 1537081
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.644/2019, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INICIATIVA PRIVATIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. GESTÃO DE BENS PÚBLICOS. SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO. TRÂNSITO E TRANSPORTES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 22, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.